Tribunal: STF
Processo: Inq 2282
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-30
Data de publicação: 2006-06-30

Ementa:
EMENTA: Queixa-crime: Imunidade parlamentar material (CF, art. 53):
   incidência.
As declarações proferidas pelo querelado, na
   qualidade de Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado
   Federal, alusivas a denúncias de tortura sob investigação do
   Ministério Público são palavras absolutamente ligadas ao
   exercício do mandato, donde estarem cobertas pela imunidade
   parlamentar material.
Não é cabível indagar sobre nenhuma
   qualificação penal do fato objetivo, se ele está compreendido na
   área da inviolabilidade parlamentar.